Tribunal: TJPA
Processo: 0819052-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819052-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAYLSON TRINDADE CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PENDENTE DE DECISÃO PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Não se conhece de pleito revogatório de decisão que decretou a prisão preventiva, quando formulado pedido idêntico perante a autoridade coatora, ainda pendente de apreciação, em ordem a evitar indevida supressão de instância.

NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

2.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal”, sendo certo que “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (STJ, AgRg no HC 650.141/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 29/09/2021).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro de 2023 a 02 de março de 2023
,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE DA
IMPETRAÇÃO
e, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAYLSON TRINDADE CARDOSO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA no auto de prisão em flagrante n. 0801239-41.2022.8.14.0043, constando na impetração que o paciente, em conjunto com outro agente, foi preso em flagrante em 14/11/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, convertido em prisão preventiva sem a realização da audiência de custódia.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal em decorrência da inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, bem como diante da inobservância da obrigatoriedade da realização da audiência de custódia pelo juízo impetrado, por se tratar de direito subjetivo do preso conforme decisão do STF na ADPF n. 347/DF e art. 310 do CPP, ressaindo que o coacto detém predicados pessoais favoráveis que possibilitam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Por fim, em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder aos termos do processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11928326.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 12056392).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12219836).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Erigida essa premissa, calha enfatizar que nada obstante o fato de o
habeas corpus
deter papel de destaque em meio aos instrumentos disponíveis para a tutela constitucional das liberdades, compreendo que o
mandamus
não possui força incontrastável para exceler as regras de competência jurisdicional. Nesse diapasão, registro, com amparo no magistério de Renato Brasileiro, que:

“(...) deve ser prestigiada a função constitucional excepcional do
habeas corpus
. Porém,
não se pode desmerecer as funções das instâncias regulares de processo e julgamento, sob pena de se desmoralizar o sistema ordinário de julgamento e forçosamente deslocar para os tribunais superiores o exame de matérias próprias das instâncias ordinárias, que normalmente não são afetas a eles
. Logo, deve ser reconhecida a inadequação do habeas corpus sempre que sua utilização revelar banalização da garantia constitucional ou a substituição do recurso cabível, com inegável supressão de instância”. (LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1858-1859)

Feitas essas considerações preambulares, convém assinalar que muito embora este Tribunal de Justiça possua jurisprudência placitada no sentido de que “não é necessário prévio pedido de revogação da prisão preventiva para impetração de
habeas corpus
, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto em si” (TJPA
, HC n. 0003830-17.2017.8.14.0000
, Rel. Desembargador Raimundo Holanda Reis, Seção de Direito Penal, DJe 27/04/2017, cf.
https://bit.ly/3j4rfsk
), também se entende, sem maiores disceptações, que “
esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do juízo a quo para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, quando há pedido de revogação de preventiva em 1º grau pendente de apreciação
” (TJPA,
HC n. 0802471-57.2021.8.14.0000
, Rel Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe 30/04/2021, cf.
https://bit.ly/3KadOmm
. No mesmo sentido: TJPA,
HC n. 0802773-86.2021.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe 03/05/2021, cf.
https://bit.ly/3KdAVMX
).

Faço essa observação pois, ao consultar o sistema PJE-1º Grau, verifiquei que na data de 08/03/2023 o impetrante apresentou pedido de revogação da custódia cautelar perante o Juízo monocrático,
arguindo a inidoneidade dos fundamentos utilizados para impor a medida extrema
(vide
Ação Penal nº 0802014-49.2022.8.14.0401
, ID n. 86319994, cf.
https://bit.ly/3Iv10sq
), estando o pleito em tramitação regular perante aquela instância. Assim, em prestígio ao entendimento jurisprudencial ressaído alhures, não vislumbro como avançar para o exame deste fundamento sem incorrer em indevida supressão de instância. Ressalto, nesse particular, que “
o posterior ajuizamento do pedido de revogação da prisão preventiva a esse remédio constitucional não descaracteriza a supressão de instância, uma vez [que] o juízo de origem ainda não se manifestou sobre os pontos aqui arguidos”
(TJCE,
HC n. 0000014-49.2017.8.06.0000
, Rel. Desembargador José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe de 14/03/2017, cf.
https://bit.ly/3k6xcsP
).

Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte a ordem impetrada
, excetuado o pedido de revogação da preventiva sob fundamento de inidoneidade dos fundamentos da custódia, porquanto ainda pendente de apreciação perante a autoridade coatora, em ordem a evitar a ocorrência de indevida supressão de instância.

II – MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, tenho que a tese referente a ilegalidade da custódia preventiva diante da ausência de realização de audiência de custódia – esta sim apresentada unicamente perante esta Superior Instância –, é insuficiente para desconstituir a decisão impugnada. Isso porque, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a “não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal
”, sendo certo que “
operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante
(STJ,
AgRg no HC 650.141/TO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 29/09/2021, cf.
https://bit.ly/3CdKQBc
).

Na espécie, em consulta aos autos originários (Ação Penal n. 0801239-41.2022.8.14.0043), verifico que o Juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada. Com efeito, verifica-se que
o paciente foi preso em flagrante na data de 14/11/2022 (ID n. 81688539 - Pág. 6)
, tendo assinado a respectiva nota de ciência dos direitos constitucionais (ID n. 81688539 - Pág. 11), nota de culpa (ID n. 81688539 - Pág. 15) e nota de comunicação de prisão à família (ID n. 81688540 - Pág. 1), sendo submetido, ainda, a exame de corpo de delito (ID n. 81688540 - Pág. 4). No mesmo dia a custódia foi comunicada ao Defensor Público da Comarca (ID n. 81688540 - Pág. 14), sendo o auto de prisão em flagrante devidamente homologado e a
medida extrema imposta na data de 16/11/2022
(81739989 - Págs. 1/5).
Ademais, os motivos para não realização da audiência de custódia foram justificados no
decisum
, tendo o juízo de primeiro grau consignado a inocorrência de maus-tratos no momento da prisão aferido por meio das fotografias presentes nos autos e confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual constatou inexistir ofensa à integridade corporal ou à saúde do flagranteado (ID n.
81739989 - Págs. 4/5).

Destarte, diante da observância dos direitos e garantias constitucionalmente assegurados ao coacto, com a hígida conversão do flagrante em preventiva,
não há que se falar em ilegalidade diante da não realização da audiência de custódia.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração
, e na parte conhecida, DENEGO
a ordem
.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023